Tribunal: STF
Processo: Rcl 3737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA CONTRA 
   QUARENTA E QUATRO DECISÕES DE MAGISTRADO TRABALHISTA. CONTRATO 
   TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA 
   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA FEDERAL.
1. Contratos firmados entre o Município de 
   Santarém e os Interessados têm natureza jurídica temporária e 
   submetem-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes do inc. 
   XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do inciso IX do art. 37 da 
   Constituição da República.
2. Incompetência da Justiça 
   Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas entre 
   entidades estatais e servidores que lhes sejam vinculados sob 
   regime jurídico-administrativo. Precedentes.
3. Reclamação 
   julgada procedente em relação a vinte e uma reclamações 
   trabalhistas para determinar a remessa dos autos à Justiça 
   comum.
4. Reclamação não conhecida em relação às demais, por 
   ausência de cópias de contratos ou de documentos que permitam 
   concluir o que alegado.